Tribunal: TJDFT
Processo: 0702092-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702092-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBSON HEITOR FREIRE DE SOUZA AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA DA COSTA NETTO ESTRELLA DECISÃO ROBSON HEITOR FREIRE DE SOUZA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 113074012, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (ação de reparação de danos materiais – acidente de trânsito) movido por MARIA AUXILIADORA DA COSTA NETTO ESTRELLA, que deferiu a penhora de 10% dos rendimentos mensais do seu salário, após os descontos compulsórios, até satisfação da dívida, in verbis: “Defiro o requerimento de penhora na folha de rendimentos do executado Robson Heitor Freire de Souza, limitada essa constrição, todavia, ao importe de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais do executado, após os descontos obrigatórios, até final do pagamento da dívida, resguardando-se, pois, percentual bastante a suprir as suas necessidades de subsistência. A regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do NCPC tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Portanto, a regra que se estabelece é da impenhorabilidade de verba salarial deve ser flexibilizada quando ficar demonstrado que o valor penhorado não prejudicará a existência digna da parte executada. Neste sentido, nos ensina que a Ministra Nancy Andrighi que a flexibilização da norma que estabelece a impenhorabilidade de verba salarial tem como objetivo, "harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva". Sobre o tema, cito o seguinte julgado: [...] Vale ressaltar que a constrição do percentual de 10% (dez por cento) das verbas recebidas não causa onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento. Ressalte-se que também o STJ já relativizou a impenhorabilidade do salário (REsp 1.430.709). Neste sentido, também seguem os julgados do TJDFT abaixo transcritos: [...] Ante o exposto, defiro a penhora de percentual do salário do executado, limitado a 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais, após os descontos obrigatórios, por entender que o montante é compatibiliza o direito ao mínimo existencial da executada e o direito ao crédito do exequente. Oficie-se à Secretaria de Educação do Distrito Federal, órgão pagador do executado, determinando a 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais do executado, após os descontos obrigatórios, até a integralização do débito – R$ R$ 22.518,18. O valor bloqueado deve ser depositado em conta judicial relativa a este processo. Expeça-se o necessário. Publique-se para ciência das partes. Ademais, considerando a idade da exequente, promova a Secretaria a anotação da tramitação prioritária do feito (idoso - 60 anos).” O agravante-executado sustenta que, a despeito de ser servidor público, está em situação de extrema dificuldade financeira e que os diversos empréstimos contraídos “na tentativa de reversão desse caos econômico tiveram efeito contrário, produzindo uma verdadeira “bola de neve”, engolindo todos os recursos, o incapacitando, inclusive, para a manutenção dos compromissos financeiros mais comezinhos” (id. 32143363, pág. 2). Argumenta que sua renda mensal líquida é de R$ 5.428,14, e que possui gastos mensais com empréstimos contraídos diretamente em sua conta-corrente, cheque especial, condomínio, energia elétrica, internet, celular e alimentação, a demonstrar a sua plena incapacidade financeira de arcar com a constrição deferida, devendo, por isso, ser desconstituída, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana. Requer “antecipadamente a suspensão da decisão do juiz a quo que fixou a constrição de 10% dos rendimentos, até que seja julgado o presente recurso, ou, alternativamente, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, que seja concedida tutela de urgência para que o desconto seja minorado para 5% (cinco por cento) dos rendimentos do Agravante, excetuados os descontos compulsórios, inclusive os relativos a empréstimos consignados” (id. 32143363, pág. 7). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de penhora sobre suas verbas salariais ou, subsidiariamente, para reduzir o percentual para 5% sobre o salário líquido. Preparo (ids. 32143366 e 32143367). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. De outro turno, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. No cumprimento de sentença originário, intimado, o agravante-devedor não pagou o débito nem nomeou bens à penhora (id. 105848222, autos originários). A dívida atualizada até 18/1/22 era de R$ 23.240,21 (id. 113036974, autos originários). As pesquisas Sisbajud e Renajud foram infrutíferas (ids. 111497666 e 112410448, autos originários), pois encontraram valores irrisórios na conta bancária do agravante-executado e dois veículos com restrição de alienação fiduciária. Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução se realiza no interesse do credor. O MM. Juiz deferiu a penhora mensal de 10% dos rendimentos mensais do agravante-devedor, após os descontos obrigatórios, até a satisfação da dívida. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...].” (grifos nossos). As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." (grifo nosso). O e. STJ, por sua Corte Especial, em 3/10/18, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, admitiu exceção implícita (além das expressas acima destacadas) para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. Eis a ementa do acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” O agravante-devedor é servidor público da Secretaria de Estado de Educação do DF e, conforme contracheque de 12/2021, aufere remuneração bruta de R$ 11.888,66 e líquida de R$ 5.428,14 (id. 32143380). O agravante-executado não apresentou qualquer gasto mensal extraordinário que, com a manutenção da penhora, inviabilize a sua sobrevivência e de sua família. Assim, é admitida a penhora mensal de 10% da remuneração líquida do devedor até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual não há prova inequívoca de prejuízo para a sua subsistência e de sua família. Ressalte-se que a penhora de 10% diretamente na folha de pagamento do agravante-executado deve incidir sobre o valor líquido da remuneração do servidor, ou seja, não só após os descontos compulsórios, mas também deduzidos os empréstimos consignados em folha. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito para o cancelamento da constrição ou a redução do percentual para 5%, mas tão somente para que a penhora recaia sobre a remuneração líquida do agravante-devedor, na forma acima explicitada. Isso posto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal, apenas para determinar que a penhora na folha de rendimentos do agravante-executado recaia sobre 10% do valor do seu salário líquido. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora